Tribunal: TJDFT
Processo: 0703679-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. GUARDA DOMÉSTICA DE ANIMAL SILVESTRE. PAPAGAIOS (AMAZONA AESTIVA). LONGA CONVIVÊNCIA EM AMBIENTE DOMÉSTICO. ESPÉCIE NÃO AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE MAUS-TRATOS. ART. 29, § 2o, DA LEI No 9.605/1998. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO À FAUNA, RAZOABILIDADE E BEM-ESTAR ANIMAL. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA GUARDA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão da guarda definitiva de dois papagaios da espécie Amazona aestiva, mantidos por mais de 15 anos em ambiente doméstico. A sentença entendeu caracterizado crime ambiental permanente e indeferiu a guarda. A parte apelante alegou vínculo afetivo com os animais, ausência de maus-tratos e impossibilidade de reintegração ao habitat natural.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão judicial da guarda definitiva de dois papagaios da espécie Amazona aestiva mantidos em ambiente doméstico por longo período, diante da ausência de maus-tratos, da comprovada adaptação ao convívio humano e da alegada inviabilidade de reintegração ao habitat natural.

III. Razões de decidir

3. A proteção da fauna é dever constitucional imposto ao Estado e à coletividade, devendo ser evitadas práticas que coloquem em risco a função ecológica das espécies (art. 225, § 1o, VII, da CF).
4. Embora a guarda de animal silvestre sem autorização configure, em regra, ilícito ambiental (Lei no 5.197/67 e art. 29 da Lei no 9.605/98), o § 2o do mesmo dispositivo legal prevê hipótese excepcional que autoriza o juiz a deixar de aplicar a pena, quando se tratar de guarda doméstica de espécie não ameaçada de extinção, consideradas as circunstâncias do caso concreto.
5. Comprovada a longa convivência das aves em ambiente doméstico (aproximadamente duas décadas), a ausência de maus-tratos, a adaptação completa ao convívio humano e o risco de prejuízo ao bem-estar animal em caso de apreensão, justifica-se a manutenção da guarda pela apelante, mediante regularização pertinente, em consonância com a jurisprudência do STJ (REsp 1.650.672/SC; AgRg no AREsp 345.926/SC; AgInt no REsp 1.389.418/PB) e deste Tribunal.
6. A medida atende ao interesse maior de proteção dos próprios animais, expressamente resguardado pelo legislador ambiental, devendo prevalecer o princípio da razoabilidade e a finalidade protetiva da legislação ambiental.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

8. Tese de julgamento:
"1. A autorização judicial para a guarda de animal silvestre por particular é admissível, de forma excepcional, quando comprovadas a longa convivência no ambiente doméstico, a ausência de maus-tratos e a inviabilidade de readaptação à vida em habitat natural ou institucional, conforme o art. 29, §2o, da Lei no 9.605/98, em consonância com os princípios da proteção ambiental e do bem-estar animal.”
_________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 225, § 1o, VII; Lei 9.605/98, art. 29, §2o; Lei 5.197/67, arts. 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.650.672/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05.05.2017; AgRg no AREsp 345.926/SC, DJe 15.04.2014; AgInt no REsp 1.389.418/PB, DJe 27.09.2017;
TJDFT, Acórdão 1429673, Rel. Ana Cantarino, j. 08.06.2022, DJe 17.06.2022.CPC.